Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECLUSÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Quando matéria é decida por sentença e/ou acórdão transitados em julgado, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão.
2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve se restringir às questões decididas na fase de conhecimento.
3. A restrição cognitiva do cumprimento de sentença é estabelecida em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento já decidida e ultrapassada.
4. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é defeso rediscutir o título executivo judicial que determinou a devolução do imóvel litigioso a sua proprietária (TERRACAP).
5. A existência de procedimento de regularização não tem o condão de eliminar a pretensão de retomada do terreno informalmente ocupado, visto que não garante a propriedade aos atuais ocupantes, bem como que não há direito subjetivo à regularização.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.